Tribunal: STF
Processo: RE 1339284
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Aliciar, assediar, instigar e constranger criança com o fim de praticar ato libidinoso com ela - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada pela prova oral e documental - Pena e regime prisional aplicados com critério e corretamente - Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da decisão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "(...)
    De todo modo, insta frisar que o acordo de não persecução penal foi instituído pela Lei n° 13.965/19 - o que encerrou as discussões em torno da constitucionalidade do artigo 18 da Resolução n° 181 do CNMP, que originariamente o havia previsto -, passando a viger após a prolação da sentença condenatória.
    E, nada obstante as alegações do embargante de que se trata de norma de natureza mista, sendo possível a aplicação retroativa em seu benefício, é certo que o acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial que tem por finalidade, como o próprio nome sugere, que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia, caso sejam preenchidos os requisitos legais e aceitas as condições que lhe forem impostas.
    Sendo assim, não há como negar que é inviável sua aplicação, no presente caso, em que já houve o oferecimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória; vale dizer, a questão foi acobertada pela preclusão.
    O réu, a propósito, em momento algum da persecução penal confessou o ilícito; ademais (e o que é mais importante, penso), é inegável que a concessão do benefício após a análise da apelação por ele interposta certamente desvirtuaria o escopo do instituto em questão, na medida em que ele já teria prévia ciência do desfecho do mérito da causa - no caso, desfavorável.
    Em suma, inaplicável a medida postulada pelo embargante, não havendo falar-se em vulneração dos dispositivos constitucionais e processuais penais apontados." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente